Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-12.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS. LEI No 13.465/2017. OBRIGAÇÃO ANTERIOR. DEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
1. É dever do proprietário/possuidor de unidade imobiliária em condomínio horizontal, que usufruiu dos diversos serviços ofertados, contribuir com as despesas condominiais nos valores previamente aprovados em Assembleia.
2. O condomínio, mesmo irregular, possui legitimidade para cobrar as quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada.
3. Basta que a unidade imobiliária do réu seja contemplada com os serviços disponibilizados pela associação de moradores e que a despesa tenha sido aprovada em assembleia para que seja viável a cobrança de rateio das despesas comuns, considerando, ainda, a natureza propter rem da obrigação.
4. Não se aplica a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do Resp no 1.280.871/SP, quando há comprovação de que o réu assumiu, em cessão de direitos sobre a unidade imobiliária, a obrigação de pagar as taxas condominiais.
5. Mesmo antes do advento da Lei 13.465/17, vigente desde 12/07/2017, o entendimento desta Corte de Justiça já estava firmado no sentido de que o possuidor ou proprietário de lote integrante de condomínio irregular deveria contribuir com o rateio, com o objetivo de arcar com as despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. No julgamento do RE 695.911/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no 492, que diverge da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, na qual, ante o fracionamento irregular e a inexistência de verbas e estrutura pública para formação e manutenção dos denominados “condomínios”, o financiamento é exclusivamente privado – dos próprios moradores.
7. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não está condicionada ao patrimônio do requerente, e sim à sua incapacidade de arcar com as despesas processo sem afetar a sua subsistência e de sua família. Uma vez deferida a gratuidade de justiça, o beneplácito somente pode ser revogado em face de robusta prova em sentido contrário acerca da mudança da situação financeira da parte beneficiada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.